Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0726862-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO VINICIUS FRACARO IMPETRANTE: EVELYSE DAYANE STELMATCHUK, BRUNO MARIO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO VINICIUS FRACARO, denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 2o, c/c o § 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013 e art. 171, caput, §§ 3o, 4o e 5o, inciso IV, do Código Penal (integrar organização criminosa e estelionato praticado em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência e contra idoso ou vulnerável, várias vezes), com a pretensão de trancamento da ação penal. Os impetrantes relatam os fatos investigados e dizem que não há justo motivo para a denúncia em relação ao paciente. Afirmam, em suas palavras: “Contudo, não existem requisitos para continuidade da denúncia contra o paciente, devendo ser determinado o trancamento da ação criminal ou subsidiariamente a exclusão do acusado da denúncia a ser decretada no presente Habeas Corpus, pelo o que será exposto abaixo”. Explicam que o paciente trabalha no ramo de seguro e atua nas empresas de seguro indicadas realizando operações securitárias, dizendo que, na interceptação mencionada na denúncia, “o pedido de retirada de fichas de consignação que poderiam dar problema diz respeito a situações de conflito de dados para a empresa que o paciente labora”. Afirmam que “a questão de retirada antes de dar problema por preocupações de vítimas descobrirem é mera interpretação errônea do Ministério Público, vez que esta situação inexiste, bem como nunca fora comprovado nada a respeito”, assegurando inexistirem atos ilícitos e afirmando que o paciente é pessoa idônea, sem antecedentes criminais que coordena as empresas mencionadas, de forma íntegra e clara. Colacionam o art. 41 do Código de Processo Penal e asseveram que a denúncia não descreve a participação do paciente nos eventos criminosos, limitando-se a destacar os “cargos” que o paciente ocupa na organização criminosa, de maneira genérica, sem pormenorizar a conduta nem demonstrar qual o ato ilícito praticado por ele ou vantagem ilícita auferida, distribuição de tarefas ou conversas com os demais participantes, não tendo sido comprovado que ele tinha conhecimento ou participou dos fatos, insistindo que não existe justa causa para a ação penal em relação a ele. Alegam, ainda, que há dois réus com prenome Luciano e não ficou demonstrado, por meio das escutas, que se trata do paciente, devendo haver o trancamento da ação penal. Afirmam, ademais, que não houve exames periciais, limitando-se a denúncia ao fato de ser o paciente presidente de uma associação no Distrito Federal, sendo que na audiência de 26/06/2022, os delegados ouvidos não souberam responder por qual razão haviam indiciado o paciente como líder da organização criminosa. Dizem que o caráter liminar da presente ordem se justifica pela desnecessidade de continuação da ação penal e porque pode gerar consequências irreversíveis ao paciente, o qual é inocente e pode ser levado a julgamento sem culpa. Assim, requerem o deferimento da liminar, a fim de determinar o trancamento da ação penal, e “a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente o trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, que este seja excluído da ação penal em trâmite” (ID 38233229). É o Relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que não há justa causa para a ação penal, a qual deve ser trancada, porquanto inexiste provas em relação ao paciente, não tendo a denúncia se incumbido de especificar, de forma individual e pormenorizada, os atos que lhe são atribuídos. Impende salientar que a liminar constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, verifica-se que o paciente não está limitado em sua liberdade de ir e vir nem na iminência de sê-lo, bem como não se vislumbra a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação pelo fato de estar sendo processado. Anote-se que ele foi denunciado junto com 25 corréus, a peça acusatória foi oferecida e recebida pelo Juízo em 26/08/2020 (ID 70858538), houve audiência em 24/06/2022 (ID129141811), na qual estavam presentes o paciente e seus advogados, pela qual o Juízo de piso revogou todas as prisões cautelares, além de outras medidas cautelares diversas, reafirmou presentes os indícios para a persecução penal, tendo, na ocasião, sido ouvidos um delegado e uma delegada, bem como foi designada nova audiência para 19/08/2022, estando o feito, portanto, a correr regularmente, inexistindo urgência a amparar o pedido liminar. O trancamento da ação penal e demais alegações dizem respeito ao mérito e serão apreciadas posteriormente, após informações do Juízo e manifestação da Procuradoria de Justiça. Em face do exposto, não vislumbro, de plano, urgência ou constrangimento ilegal aptos ao deferimento da liminar, nos termos requeridos pela defesa do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de agosto de 2022 11:16:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator